Tribunal: TJES
Processo: 5011469-90.2022.8.08.0000
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2023-06-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5011469-90.2022.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: JOYCE FERREIRA
RELATOR(A):RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL.

OMISSÃO. OBSCURIDADE. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS ESSENCIAIS
.
PROCESSO ELETRÔNICO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. INVIABILIDADE. RECURSO CONHECIDO, EM PARTE, E DESPROVIDO.

1 - De acordo com a sedimentada jurisprudência da Corte da Cidadania, a “‘argumentação trazida somente por ocasião do manejo dos embargos de declaração caracteriza indevida inovação recursal e impede o conhecimento da insurgência, tendo em vista a ocorrência da preclusão consumativa’ (EDcl no AgInt no AREsp 1.388.645/AP, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 25/10/2021, DJe 28/10/2021)” (STJ, EDcl no AgRg no REsp n. 1.898.796/PR, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 8/2/2022, DJe de 15/2/2022).

2 - Na aplicação da Lei há que se levar em conta a atuação deletéria do anacronismo legal e, neste contexto, estando todo o processo de primeiro grau acessível aos julgadores desta Corte pelo advento do processo eletrônico, a ausência da indicação das peças a serem trasladadas, ainda que tenha força legal, passa a ser considerada mera irregularidade.

3 - A embargante busca, a pretexto de suscitar obscuridade, a reanálise da questão já devidamente enfrentada, apresentando o inconformismo com a conclusão colimada pelo Órgão colegiado e trazendo diversos argumentos amparados em jurisprudência para desconstituí-la, o que não se admite na via eleita.

4 - Recurso conhecido, em parte, e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados. ACORDA a Egrégia Primeira Câmara Criminal, à unanimidade, CONHECER EM PARTE dos aclaratórios e, na parte conhecida, NEGAR-LHES PROVIMENTO, nos termos do voto proferido pela E. Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 025 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por JOYCE FERREIRA

em face do Acórdão, desta Relatoria, que deu provimento ao Agravo em Execução Penal interposto pelo Ministério Público Estadual para determinar ao juízo da execução que, nos autos nº 0009013-69.2011.8.08.0024, considere a reincidência na integralidade dos cálculos dos benefícios executórios da apenada.

Em suas razões, a embargante aduz que há omissão e obscuridade no acórdão impugnado, alegando, em síntese, que não foram juntadas pelo
Parquet
todos os documentos necessários à instrução do recurso, não merecendo ser conhecido o agravo, bem como não restou claro como seria realizado o cálculo do livramento condicional, se a vedação da concessão do livramento condicional seria para todas as penas da Embargante ou se haveria possibilidade de execução em separado de cada uma das guias de execução, na esteira do STJ.

Diante disso, requer o conhecimento e provimento dos aclaratórios, para que seja não conhecido o agravo em execução interposto pelo Ministério Público e, subsidiariamente, para esclarecer qual será a fração utilizada para o cálculo do livramento condicional, afastando expressamente o impedimento da concessão do benefício quanto à pena decorrente da condenação por crime comum.

Contrarrazões da douta Procuradoria de Justiça (ID nº 5028343), pelo desprovimento dos embargos de declaração.

Eis o breve relatório. Inclua-se em pauta.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de Embargos de Declaração opostos por JOYCE FERREIRA

em face do Acórdão, desta Relatoria, que deu provimento ao Agravo em Execução Penal interposto pelo Ministério Público Estadual para determinar ao juízo da execução que, nos autos nº 0009013-69.2011.8.08.0024, considere a reincidência na integralidade dos cálculos dos benefícios executórios da apenada.

Em suas razões, a embargante aduz que há omissão e obscuridade no acórdão impugnado, alegando, em síntese, que não foram juntadas pelo
Parquet
todos os documentos necessários à instrução do recurso, não merecendo ser conhecido o agravo, bem como não restou claro como seria realizado o cálculo do livramento condicional, se a vedação da concessão do livramento condicional seria para todas as penas da Embargante ou se haveria possibilidade de execução em separado de cada uma das guias de execução, na esteira do STJ.

Diante disso, requer o conhecimento e provimento dos embargos, para que seja não conhecido o agravo em execução interposto pelo Ministério Público e, subsidiariamente, para esclarecer qual será a fração utilizada para o cálculo do livramento condicional, afastando expressamente o impedimento da concessão do benefício quanto à pena decorrente da condenação por crime comum.

A Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo desprovimento dos aclaratórios.

Pois bem.

Inicialmente, registro que o Acórdão vergastado restou assim ementado:

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. REINCIDÊNCIA. CIRCUNSTÂNCIA DE CARÁTER PESSOAL. LIVRAMENTO CONDICIONAL. RETIFICAÇÃO DOS CÁLCULOS. RECURSO PROVIDO. 1 - O entendimento pacífico desta Corte, amparado na jurisprudência do STJ, segundo o qual é perfeitamente viável o reconhecimento da reincidência na execução como condição pessoal do apenado, independente da manifestação do Juízo de conhecimento, sem que isto importe em violação à coisa julgada ou ao princípio da individualização das penas. 2 - Os efeitos da reincidência se atrelam ao condenado e, consequentemente, não se restringem à condenação e a execução em que foi reconhecida, se estendendo sobre a totalidade das penas – incluindo os crimes comuns – por se tratar de condição pessoal do apenado. 3 - Merece reforma a Decisão agravada a fim de considerar a reincidência do réu como instituto de caráter pessoal, influindo sobre a totalidade da pena quando da verificação dos requisitos legais para a concessão de benefícios executórios, devendo assim, ser revista a fração e refeitos os cálculos para fins de livramento condicional do agravado. 4 - Recurso conhecido e provido.

Sabe-se que os embargos de declaração são uma espécie de recurso de fundamentação vinculada, sendo cabível a sua oposição, nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, nos casos de ocorrência de possíveis vícios de ambiguidade, obscuridade, contradição, omissão ou, ainda, erro material.

Quanto à alegação de não conhecimento do agravo em execução pela ausência de indicação das peças necessárias, verifico que, em nenhum momento, nas contrarrazões ou no bojo do julgamento do agravo, a tese ora sustentada foi objeto de questionamento pela Defesa, de modo que não se observa a omissão arguida.

De acordo com a sedimentada jurisprudência da Corte da Cidadania, a “
‘argumentação trazida somente por ocasião do manejo dos embargos de declaração caracteriza indevida inovação recursal e impede o conhecimento da insurgência, tendo em vista a ocorrência da preclusão consumativa’ (EDcl no AgInt no AREsp 1.388.645/AP, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 25/10/2021, DJe 28/10/2021)
” (STJ, EDcl no AgRg no REsp n. 1.898.796/PR, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 8/2/2022, DJe de 15/2/2022).

No mesmo sentido se inclina a jurisprudência deste Tribunal: TJES, Classe: Embargos de Declaração Criminal Ap, 050180000767, Relator: PEDRO VALLS FEU ROSA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 18/05/2022, Data da Publicação no Diário: 30/05/2022; (TJES, Classe: Embargos de Declaração Criminal Ap, 061140011893, Relator: WILLIAN SILVA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 06/04/2022, Data da Publicação no Diário: 18/04/2022; TJES, Classe: Embargos de Declaração Criminal Ap, 035190003059, Relator: HELIMAR PINTO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 10/08/2022, Data da Publicação no Diário: 22/08/2022.

Portanto, tratando-se, nitidamente, de inovação recursal, vedada em sede de embargos de declaração, não merece ser conhecida esta parte do recurso.

Ainda que assim não fosse, importa registrar que não há previsão na Lei de Execução Penal nem no Código de Processo Penal sobre o rito do recurso de agravo de execução, sendo consenso na doutrina e na jurisprudência que o agravo obedecerá ao trâmite previsto para o Recurso em Sentido Estrito, que, no art. 587 do CPP, assim dispõe:

Art. 587. Quando o recurso houver de subir por instrumento, a parte indicará, no respectivo termo, ou em requerimento avulso, as peças dos autos de que pretenda traslado. Parágrafo único. O traslado será extraído, conferido e concertado no prazo de cinco dias, e dele constarão sempre a decisão recorrida, a certidão de sua intimação, se por outra forma não for possível verificar-se a oportunidade do recurso, e o termo de interposição.

No entanto, na aplicação da Lei há que se levar em conta a atuação deletéria do anacronismo legal e, neste contexto, estando todo o processo de primeiro grau acessível aos julgadores desta Corte pelo advento do processo eletrônico, a ausência da indicação das peças a serem trasladadas, ainda que tenha força legal, passa a ser considerada mera irregularidade. Afinal, os agravos em execução estão sendo processados pelo PJe e o processo de execução no primeiro grau é acessível pelo SEEU.

Diante disso, se revela perfeitamente possível a aplicação do disposto no §5º do art. 1.017 do CPC, analogicamente, já que ausente previsão no Processo Penal e Lei de Execução Penal, com fulcro no art. 3º do CPP:

Art. 1.017. A petição de agravo de instrumento será instruída:

I - obrigatoriamente, com cópias da petição inicial, da contestação, da petição que ensejou a decisão agravada, da própria decisão agravada, da certidão da respectiva intimação ou outro documento oficial que comprove a tempestividade e das procurações outorgadas aos advogados do agravante e do agravado;

II - com declaração de inexistência de qualquer dos documentos referidos no inciso I, feita pelo advogado do agravante, sob pena de sua responsabilidade pessoal; (...)

§ 5º Sendo eletrônicos os autos do processo, dispensam-se as peças referidas nos incisos I e II do caput, facultando-se ao agravante anexar outros documentos que entender úteis para a compreensão da controvérsia.

Assim, tramitando o recurso na forma eletrônica, o Tribunal a qual é dirigido poderá consultar o inteiro teor do processo originário, daí decorrendo a desnecessidade de se juntar peças às quais o órgão
ad quem
já tem pleno acesso, conforme entendimento desta egrégia Câmara abaixo ementado:

CARTA TESTEMUNHÁVEL EM AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DAS PEÇAS PARA TRASLADO MERA IRREGULARIDADE - PROCESSO JUDICIAL ELETRÔNICO - RECURSO PROVIDO. 1) Na aplicação da Lei há que se levar em conta a atuação deletéria do anacronismo legal, neste contexto, a interposição agravo de execução em que ausente a indicação das peças para traslado se configura mera irregularidade com o advento do processo eletrônico, onde é possível aplicação, por analogia, do disposto no §5º do art. 1.017 do CPC, já que todo o processo de primeiro grau está acessível aos julgadores desta Corte pelo sistema processual eletrônico. 2) Este entendimento prestigia tanto o princípio processual da instrumentalidade das formas, que preconiza o aproveitamento dos atos praticados, como também a garantia constitucional de acesso à jurisdição. 3) RECURSO PROVIDO. (TJES, Classe: Carta Testemunhável, 100220002172, Relator: RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator Substituto : CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 10/08/2022, Data da Publicação no Diário: 23/08/2022)

Com relação à alegada obscuridade, leciona Renato Brasileiro de Lima (Manual de Processo Penal 9. ed. JusPodivm, p. 1532) que tal vício “
ocorre quando não há clareza na redação da decisão judicial, de modo que não é possível que se saiba, com certeza absoluta, qual é o entendimento exposto na decisão
”.

Verifico, todavia, que os fundamentos do
decisum
recorrido não apresentam a obscuridade apontada, pois permitem apenas uma interpretação e são claros o suficiente quanto ao que propõem concluir.

É perfeitamente compreensível, pela leitura do voto condutor, o entendimento adotado por esta Câmara no julgado impugnado, qual seja, de que “
os efeitos da reincidência se atrelam ao condenado e, consequentemente, não se restringem à condenação e a execução em que foi reconhecida, se estendendo sobre a totalidade das penas – incluindo os
crimes comuns – por se tratar de condição pessoal do apenado
”.

Assim, tendo em vista se tratar de apenado reincidente específico na prática de crime equiparado a hediondo, o art. 83, inciso V, do Código Penal veda em tais casos a concessão de livramento condicional.

Depreende-se, portanto, que a embargante busca, a pretexto de suscitar obscuridade, a reanálise da questão já devidamente enfrentada, apresentando o inconformismo com a conclusão colimada pelo Órgão colegiado e trazendo diversos argumentos amparados em jurisprudência para desconstituí-la, o que não se admite na via eleita. Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. INAPLICABILIDADE DA CAUSA DE AUMENTO DO REPOUSO NOTURNO AOS FURTOS QUALIFICADOS. INTERPRETAÇÃO DO ART. 155, §§ 1º E 4º, DO CP. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO DE DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL. INVIABILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração destinam-se a desfazer ambiguidade, aclarar obscuridade, eliminar contradição ou suprir omissão existentes no julgado (art. 619 do CPP). 2. O mero inconformismo da parte com o resultado do julgamento não é suficiente para o acolhimento dos embargos de declaração. 3. Se o julgado analisa todas as questões fático-jurídicas postas em discussão e resolve a controvérsia deixando claras as razões de decidir, não há falar em omissão a autorizar o manejo de embargos de declaração. 4. A contradição que autoriza a oposição de embargos de declaração é aquela existente entre a fundamentação do decisum e a conclusão do julgado. 5. É inviável ao Superior Tribunal de Justiça intervir em matéria da competência do Supremo Tribunal Federal, ainda que para prequestionar questões constitucionais, sob pena de contrariar as rígidas atribuições recursais previstas na Carta Magna. 6. Embargos de declaração rejeitados. (STJ, EDcl no REsp n. 1.888.756/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Terceira Seção, julgado em 14/9/2022, DJe de 16/9/2022)

Ante o exposto,
CONHEÇO EM PARTE
dos aclaratórios e, na parte conhecida,
NEGO-LHES PROVIMENTO
.

É como voto.